Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ATO PROCESSUAL JÁ REALIZADO.

1. Em estrita obediência à coisa julgada e à determinação contida na Súmula 410 do STJ, contar-se-á o prazo de 60 dias da intimação pessoal do agravante.

2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.